Tribunal: TJDFT
Processo: 0729823-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR Tendo o autor tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento do saque dos valores da sua conta PASEP, este é termo inicial do prazo prescricional, não havendo que falar em prescrição. É inviável falar em cerceamento de defesa, quando o magistrado, após manifestações reiteradas de ambas as partes, inclusive em relação à produção de provas, decide com base nos documentos e alegações fornecidos pelos litigantes, para solucionar a controvérsia posta à sua apreciação. A ausência de provas que subsidiam as alegações da parte recai sobre si, como consequência negativa no processo, pois o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega determinado fato. Incabível a pretensão do autor de ser indenizado pelo Banco do Brasil de acordo com a remuneração dos índices oficiais do Tesouro Nacional, uma vez que a instituição financeira limitou-se a aplicar as diretrizes às quais se submete o Fundo PIS/PASEP.